Tribunal: CARF
Processo: 19515.003540/2005-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003540/2005-96
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-003.699 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S/A (DUKE ENERGY
INTERNATIONAL, GERAÇÃO PARANAPANEMA S/A)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PRECLUSÃO. CONSUMATIVA.
Dá-se a preclusão consumativa de um ato processual quando o direito à prática
daquele ato já houver sido exercido anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso de ofício, restabelecendo as exigências (01/2000, 02/2000 e 03/2000), mas reconhecendo
a quitação quanto aos fatos geradores de 01/2000 e 02/2000. Vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo
Carneiro.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Neudson Cavalcante Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior e Bárbara
Melo Carneiro.
Relatório

Trata-se de Recurso de Ofício ao decidido no acórdão 12-107.813 da 2a Turma da
DRJ/RJO (e-fls. 590 e ss), que exonerou o crédito tributário de R$ 9.438.112,01, acrescido de
multa de ofício de 75% e encargos moratórios, lançado de ofício a teor do art. 454 do RIR/1999,
em 19/12/2005, para a cobrança de débitos de imposto de renda sobre realização incentivada de
lucro inflacionário (código 3320) referentes aos períodos de apuração 31/01/2000, 29/02/2000 e
31/03/2000, nos seguintes montantes por período:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003540/2005-96
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003540/2005-96

Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o Relatório da decisão
recorrida (e-fls. 590 e ss):
Do lançamento:
Trata o presente processo de auto de infração de fls. 29/32, lavrado no âmbito da
DEFIC/SÃO PAULO/SP, e relativo aos fatos geradores ocorridos em 31/01/2000,
29/02/2000 e 31/03/2000, por meio do qual é exigido da interessada acima identificada
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ no valor de R$ 9.438.112,01, acrescido
de multa de ofício de 75% e encargos moratórios.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal-TVF de fls. 27/28, foi realizada revisão
interna motivada pela análise do pedido de compensação protocolado em 09/01/2002,
do valor de R$ 9.438.112,01 recolhido a maior, a título de IRPJ FINAM- estimativa
(código 6692) com débitos de lucro inflacionário (código 3320) referentes aos períodos
de apuração 31/01/2000, 29/02/2000 e 31/03/2000. Os débitos não foram declarados na
DCTF.
Em análise aos livros contábeis relativos aos anos-calendário de 1999 e 2000, à
documentação referente à apuração e controle do lucro inflacionário, bem como à
documentação referente à constituição do interessado e a posterior recepção de parcela
do patrimônio da Companhia Energética de São Paulo-CESP, a fiscalização verificou de
forma clara no Protocolo de Cisão Parcial-CESP que as obrigações relativas ao imposto
de renda sobre o lucro inflacionário (Lei 8.200/1991) foram transferidas para a
interessada.
A interessada apresentou o controle do lucro inflacionário diferido até 1992, onde se
identificou o saldo inicial transferido da CESP e as realizações mensais que se seguiram
após a transferência. A CESP teria optado pela realização favorecida do lucro
inflacionário, estabelecida no art. 31, I, da Lei no 8.541/1992 (120 parcelas).
Uma vez que a interessada não recolheu as parcelas 62 (jan/2000) e 63 (fev/2000), e a
parcela 64 (mar/2000) foi recolhida a menor, e considerando que de acordo com as
orientações constantes da Nota Técnica Conjunta SRRF08/Difis/Divat/Disit no 01/2004,
referentes aos procedimentos relativos aos processos pendentes de pedidos de
compensação apresentados até a publicação da Medida Provisória no 135/2003, em
31/10/2003, os débitos não confessados deveriam ser lançados de ofício, a teor do art.
454 do RIR/1999, a interessada foi autuada em 19/12/2005 por falta de recolhimento de
imposto de renda sobre realização incentivada de lucro inflacionário.

Da impugnação:
Irresignada, a interessada apresentou, em 23/01/2006, a impugnação de fls.36/64,
acompanhada dos documentos de fls.65/288, alegando, em síntese, o que se segue:
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003540/2005-96

- a obrigação relativa ao pagamento do imposto sobre a renda sobre o lucro inflacionário
teve origem na CESP, em 31/12/1994, quando a referida sociedade optou por amortizá-
la em 120 meses (art. 31 da Lei no 8.541/1992), por meio de recolhimentos mensais e
sucessivos no valor de R$ 5.243.395,56, vencendo a primeira parcela em 31/12/1995 e a
última em 31/12/2004. Tal obrigação lhe foi transferida em 23/03/1999, a partir da
parcela 52/120, ao ser constituída a partir da cisão parcial da CESP para integrar o
Programa Estadual de Desestatização;
- nos períodos de apuração encerrados em 31/01/2000, 29/02/2000 e 31/03/2000,
cometeu um equívoco por ocasião do preenchimento do DARF, ao indicar o código da
receita destinado ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FINAM (código 6692).
Consequentemente, nos períodos de 31/01/2000 e 29/02/2000, ao invés de proceder ao
recolhimento do imposto de renda sobre o lucro inflacionário no valor de R$
5.243.395,56, sob o código de receita no 3320, recolheu de forma integral sob o código
6692 (FINAM);
- no período de apuração encerrado em 31/03/2000, recolheu erroneamente sob o código
6692 o montante de R$ 1.782.754,49. Sob o código 3320, foi recolhido o valor de R$
3.460.641,07;
- em 09/01/2002, protocolou o pedido de restituição e compensação, que deu origem ao
processo no 11831.000528/2002-92, por meio do qual pretende restituir os valores que
foram recolhidos erroneamente sob o código 6692 e compensá-los com o imposto de
renda sobre o lucro inflacionário.

- a Divisão de Orientação e Análise Tributária- DIORT, por meio do despacho
decisório, proferido em 13/11/2003, indeferiu o pedido de restituição e decidiu não
homologar as compensações. Além disso, deu ensejo à constituição, com o acréscimo
de juros e multa de mora de 20%, de débito tributário no valor de R$ 17.640.303,23,
conforme comprova documento de fl.129;
- em 20/01/2004, apresentou manifestação de inconformidade à Delegacia de Receita
Federal de Julgamento em São Paulo, que negou seu provimento. Foi interposto recurso
voluntário ao Primeiro Conselho de Contribuintes, onde se encontrava aguardando
julgamento;
- em 23/12/2005, surpreendeu-se com o recebimento de auto de infração que formaliza
exigência de crédito tributário relativo ao suposto débito de imposto de renda sobre o
lucro inflacionário que está sendo discutido nos autos do processo administrativo no
11831.000528/2002-92;
- o auto de infração em questão é nulo, vez que os créditos tributários nele
consubstanciados já terem sido declarados por meio de pedido de compensação que, a
partir
de
29/08/2002,
foi
convertido
em
declaração
de
compensação
e,
consequentemente, passou a gozar de todos os efeitos previstos no art. 74 e parágrafos
da Lei no 9.430/1996, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, e pela Medida Provisória no 135/2003,
convertida na Lei no 10.883/2003;
- a autoridade autuante ao exigir valores que já foram declarados e cuja exigência foi
devida e efetivamente formalizada pela DIORT por ocasião do indeferimento do pedido
de restituição e compensação, estaria cobrando o suposto crédito tributário em
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003540/2005-96

duplicidade. Inclusive, agravada pela aplicação de multa de ofício de 75%, o que
caracterizaria prática de excesso de exação;
- os tribunais administrativos têm entendido que prescinde ato específico da autoridade
administrativa para legitimar a exigência fiscal nas hipóteses de débitos declarados;
- entretanto, a autoridade fiscal com fulcro em uma mera norma técnica de
procedimento interno da Secretaria da Receita Federal-SRF, que sequer foi publicada
nos órgãos oficiais de imprensa, contrariando o princípio administrativo da publicidade,
houve por bem lavrar o auto de infração em questão;
- a Norma Técnica no 01/2004 extrapolou flagrantemente os limites da lei em total
afronta ao princípio da legalidade previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.
Segundo determina o art. 100 do Código Tributário Nacional-CTN, os atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas jamais poderiam ser utilizados para suprir
as lacunas existentes nas leis;
- ainda que assim não entenda o julgador, deve ser excluída a multa de ofício de 75%,
tendo em vista que o crédito foi declarado por meio de pedido de compensação, nos
termos do art. 74 e §§ da Lei no 9.430/1996;
- não poderia ter sido lavrado para fins de constituição do crédito tributário
correspondente, eis que, nos termos do art. 151, III, do CTN, o referido crédito
encontrava-se com a exigibilidade suspensa, por força da pendência do recurso
voluntário apresentado nos autos do processo administrativo no 11831.000528/2002-92,
por meio do qual se discute o pedido de compensação protocolado em 09/01/2002;
- no mérito, que não obstante existir previsão legal expressa dispondo que a opção ao
FINAM é irretratável e não pode ser alterada (art. 4o, § 5o da Lei no 9.532/1997), em
momento algum teve a intenção de destinar parcelas de seu imposto de renda ao
FINAM, razão pela qual não ocorreu a manifestação voluntária passível de materializar
a opção FINAM;
- o erro cometido fica evidente na medida em que existia, na época, um cronograma de
pagamento do imposto que vinha sendo efetivamente cumprido desde a cisão parcial da
CESP, em 23/03/1999, até o período de apuração encerrado em 31/12/1999;
- além disso, conforme se pode verificar nos livros Diário e Razão Analítico, bem como
dos Darf recolhidos sob o código de receita 3320, no período de apuração compreendido
entre 31/03/1999 a 31/12/1999, vinha efetivamente pagando o imposto de renda sobre o
lucro inflacionário em parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 5.243.395,56;
- o exato valor de R$ 5.243.395,56 foi, da mesma forma, recolhido nos períodos de
apuração encerrados em 31/01/2000, 29/02/2000 e 31/03/2000, por meio de Darf, porém
os códigos de receita foram equivocadamente indicados;
- à época, a Lei no 8.167/1991, com as alterações trazidas pela Lei no 9.532/1997,
estabelecia às pessoas jurídicas a faculdade de aplicarem parcela equivalente de até 18%
do imposto de renda devido em fundos de investimentos regionais como o FINAM. O
erro fica mais evidente se for levado em consideração o fato de que os valores
supostamente destinados ao FINAM não guardavam qualquer correlação com o
percentual de 18%;
- não pode admitir que em razão de erro flagrante na indicação do código da receita no
Darf seja compelido a pagar novamente o imposto de renda sobre o lucro inflacionário
relativamente a esses períodos de apuração;
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003540/2005-96

- existe farta jurisprudência administrativa federal no sentido de anular o lançamento
tributário quando comprovado, por meio de provas contundentes, que o lançamento é
decorrente de erro formal cometido pelo contribuinte;
- o Novo Código Civil prevê expressamente que a intenção das partes deve prevalecer
sobre declaração manifestada no negócio jurídico;
- os valores recolhidos erroneamente ao FINAM não foram liberados pelo Banco da
Amazônia S/A-BASA, para efeitos de aplicação na carteira do FINAM;
- em razão do recolhimento errôneo, a SRF houve por bem emitir o extrato de
aplicações em incentivos fiscais do ano-calendário de 2000, o qual reflete a suposta
subscrição voluntária ao FINAM;
- por discordar dos valores indicados pela SRF apresentou, em 20/11/2003, o pedido de
revisão de ordem de incentivos fiscais-PERC, que originou o processo no
13811.007034/2003-83. Enquanto não houver o julgamento final desse pleito, o valor
de R$ 9.438.112,01 não será liberado pelo BASA para aquisição de quotas do FINAM;
- por essa razão, seria inadmissível aceitar que proceda novamente ao recolhimento do
imposto de renda sobre o lucro inflacionário, já que os respectivos valores permanecem
bloqueados até que haja uma decisão final em relação ao PERC e eventual liberação
desses recursos ao FINAM;
- ao desconsiderar o erro cometido, a fiscalização incorreu em afronta aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, busca da verdade material, sem
mencionar violação ao princípio do não-confisco insculpido na Constituição Federal.
Foi procedida a abertura do anexo I, contendo cópias das DIPJ do ano-calendário de
2000 (original e retificadora), de atas, do Estatuto Social, do Protocolo de cisão parcial
da CESP, pedido de compensação e de despachos posteriores.
Posteriormente, a interessada apresentou a petição de fls. 267/268, acompanhada da
Certidão no 105-0.032/2006 emitida pela Quinta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes (fl.269), requerendo que fosse levada em consideração, por ocasião do
julgamento, o acórdão no 105-15.716, proferido em 24/05/2006 pelo Primeiro Conselho
de Contribuintes no processo administrativo no 11831.000528/2002-92, por meio da
qual restou homologada, para fins de extinção dos competentes créditos tributários, a
compensação pleiteada em relação aos meses de apuração encerrados em 31/01/2000 e
29/02/2000, no valor total de R$ 8.599.168,72.
A cópia do citado acórdão foi juntada, na íntegra, às fls. 275/288.
O julgamento foi convertido em diligência para que a DIORT da DERAT/SP
informasse se os valores considerados passíveis de restituição/compensação nos termos
do acórdão proferido nos autos do processo de compensação no 11831.000528/2002-92
já haviam sido homologados (operacionalizados) pela unidade.
À fl. 327, a DIORT informa que é necessária a apreciação do presente, posto ser vedado
o desmembramento de DARF, conforme IN SRF no 672, de 30/08/2006.
Em 28/08/2008 esta Segunda Turma, através do Acórdão no 12-20.677 (fls. 338/347),
cientificado à interessada em 20/10/2008, julgou o lançamento improcedente, por
considerar que estaria decaído o direito da Fazenda Pública constituir o lançamento, à
luz do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional-CTN.
Em 06/10/2016 a 1a Turma da Quarta Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF, através do Acórdão no 1401-
001.751 (fls. 540/549), afastou, por maioria de votos, o fundamento da decadência e
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003540/2005-96

devolveu o processo a esta Delegacia para que este novo julgamento avance nas
questões de mérito suscitadas pela interessada.
Em 19/07/2017 esta Segunda Turma, através do Acórdão no 12-89.487 (fls. 560/568),
mais uma vez julgou o lançamento improcedente, desta vez por, tendo a interessada
declarado os valores autuados em Pedido de Compensação posteriormente considerado
Declaração de Compensação desde o seu protocolo, desnecessária teria sido a lavratura
de auto de infração para exigência dos mesmos valores.
Em 22/01/2019 a 2a Turma da Quarta Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF, através do Acórdão no 1402-
003.699 (fls. 575/581) e com base na súmula CARF No 52, determinou o retorno do
presente processo a esta DRJ para prosseguimento na analise do mérito.
Em nenhum momento a interessada, devidamente cientificada, aditou razões à sua
impugnação inicial.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/RJO, através do Acórdão n. 12-107.813 (e-fls. 590 e ss),
exonerou o crédito tributário de R$ 9.438.112,01. Entendeu que no processo n°
11831.000528/2002-92 reconheceu-se que os débitos relativos às parcelas 62 e 63 de
amortização do lucro inflacionário, correspondentes aos períodos 31/01/2000 e 29/02/2000,
estavam quitados. Já no que se refere ao débito relativo à parcela 64, referente ao período
31/03/2000, entendeu aquela DRJ que estaria decaído o direito da Fazenda Pública efetuar o
lançamento, conforme art. 150, § 4o, do CTN.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Cumpridos os requisitos legais de valor, conheço do recurso de ofício.
Os mesmos valores cobrados no auto de infração impugnado nestes autos, exonerados pela decisão
recorrida, foram objeto de pedido de compensação que deu origem ao processo n°
11831.000528/200292, o qual foi julgado em 24/05/2006 pela Quinta Câmara do Primeiro Conselho
de Contribuintes, nos termos do acórdão n° 105-15.716.
Referido acórdão homologou parcialmente a compensação pleiteada, extinguindo os
créditos tributários referentes a 31/01/2000 e 29/02/2000, por reconhecer que tais valores foram
quitados pelos pagamentos efetuados sob o código 6692. Desta forma, quanto a estes períodos não há
que se falar em cobrança, pois quitados os valores devidos.
Quanto ao período de apuração referente a 31/03/2000, o acórdão n° 105-15.716, no
processo n° 11831.000528/200292, entendeu que os créditos que se pretendeu compensar (isto é,
recolhimentos de IRPJ FINAM-estimativa efetuados sob o código 6692) não seriam passíveis de
compensação, do que se concluiu que o débito de tal período de apuração restou em aberto.
Ou seja, o lançamento relativo a este período deve aqui ser aqui analisado.
Entendeu a DRJ que este lançamento estava decaído, conforme art. 150, § 4o, do
CTN, pois teria havido pagamento de parcela do valor devido:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003540/2005-96

Compulsando os registros desta Secretaria e os próprios autos, foi possível constatar o
pagamento, em 27/04/2000, de parte da parcela de lucro inflacionário no 64/120,
referente à realização do período-base março de 2000, com vencimento em 28/04/2000.
Desta forma, em 23/12/2005, data da ciência do auto de infração pela interessada,
através do Aviso de Recebimento-AR de fl. 34, estava decaído o direito da Fazenda
Pública exigir a parcela 64/120 de realização do lucro inflacionário, conforme art. 150,
§ 4o, do CTN.
Entendo que a DRJ não poderia mais apreciar a preliminar da decadência, visto
que a mesma DRJ já havia declarado a decadência do mesmo crédito, através do acórdão no 12-
20.677 (fls. 338/347). A decisão final coube à 1a Turma da Quarta Câmara da 1a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF, através do
Acórdão no 1401-001.751 (fls. 540/549), que afastou, por maioria de votos, o fundamento da
decadência.
Desta forma, para esta matéria, operou-se a preclusão consumativa, ou seja, o
direito daquela Delegacia de praticar o ato administrativo do julgamento que já fora exercido
anteriormente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso de ofício, restabelecendo as
exigências (01/2000, 02/2000 e 03/2000), mas reconhecendo a quitação quanto aos fatos
geradores de 01/2000 e 02/2000.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital